Tribunal: TJDFT
Processo: 0731207-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0731207-29.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GENIVAL SOARES LIMA RECORRIDO: F12 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DE MOBILIDADE URBANA E DETENTORES DE PATRIMONIO DECISÃO Trata-se de transação extrajudicial entre as partes, com requerimento de HOMOLOGAÇÃO. Nos termos do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete ao relator homologar as transações ou acordos antes do julgamento. No caso, o acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo o acordo apresentado (ID 47976580) para que produza seus jurídicos e legais efeitos fazendo o feito transitar em julgado nesta data. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, restituam-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito